Tribunal: TCU
Processo: 031.704/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito, em tomada de contas especial instaurada em razão de possíveis irregularidades relativas aos recursos repassados no âmbito do Projeto de Melhoria na Escola no exercício de 2005, do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, nos exercícios de 2005 e 2006, do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, no exercício 2004, e do Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos exercícios de 2005, 2006 e 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de revisão contra o Acórdão 9153/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACÓRDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso, nos termos dos arts. 32, III, e 35, da Lei 8.443/1992, para, de ofício, reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, de forma a tornar insubsistente o Acórdão 9153/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.3. comunicar esta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.